Tribunal: TJDFT
Processo: 0723233-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA VIA INFOJUD. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. NECESSIDADE.
1. A consulta ao sistema INFOJUD, medida excepcional por representar quebra de sigilo patrimonial, deve ser precedida do esgotamento de todos os meios disponíveis ao credor para localizar bens do devedor.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.